Tribunal: TJES
Processo: 5001856-70.2020.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001856-70.2020.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MUCIO CAMPOLINA DE FREITAS
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº 5001856-70.2020.8.08.0047

RECORRENTE: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO.: MUCIO CAMPOLINA DE FREITAS

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
ALCENIR JOSÉ DEMO

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA.
RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES DE EMPRESA ESTRANHA À AÇÃO TRABALHISTA. JUNTA COMERCIAL. DESCUIDO QUE PROVOCOU DANOS À PESSOA QUE NÃO GUARDAVAM RELAÇÃO COM A DEMANDA TRABALHISTA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Aduz o autor, em síntese, que a autarquia demandada, ao repassar informações errôneas para a Justiça do Trabalho, fez com que fossem realizados dois bloqueios de valores na conta de sua empresa, além de um protesto do 3º Tabelionato de Protesto de Títulos de Belo Horizonte; que a empresa M & M LTDA-ME é a verdadeira devedora na ação trabalhista de nº 0002251- 68.2013.5.03.0020, que tramita na 20ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte-MG; que a empresa que lhe pertence se denomina COMERCIAL M&M LTDA-ME, inscrita no CNPJ sob o número 11.269.894/0001-36, constando como sócios o autor e a Sra. Musa Marina Guimarães Freitas; que, após a verificação de tal equívoco, fora determinado pelo juízo competente a imediata devolução do valor de R$ 2.839,39, bloqueado por meio do sistema BACENJUD; que precisou contratar advogado na comarca de Belo Horizonte/MG para se defender nos autos do referido processo.

A sentença proferida pelo juízo singular resolveu a lide, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, atento ao disposto no art. 6º da LJE, estou que a decisão mais justa e equânime é o acolhimento parcial da pretensão autoral, pelo que JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para
CONDENAR
a autarquia demandada a pagar à parte autora uma indenização, a título de dano moral, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigido monetariamente da data da sentença (súmula 362 do STJ), com base no IPCA-E, e juros de mora desde o evento danoso (súmula 54 do STJ), segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009). “

Irresignado, o réu interpôs Recurso Inominado. Em suas razões, sustenta a nulidade da r. sentença por ausência de fundamentação, uma vez que verifica-se que não há, ao menos, uma única menção aos atos praticados pela Autarquia em toda a decisão, tampouco à tese autárquica, defendida na contestação, qual seja, a ausência de nexo causal entre o ato praticado e o dano, tese capaz de infirmar a conclusão alcançada pelo juízo de piso, no sentido de impor a condenação à mesma. Ainda, aduz que, em que pese ser reconhecida a falha na prestação do serviço, não foi apontado qual teria sido ato faltoso praticado.

Defende que não há como se imputar qualquer responsabilidade, haja vista não ter dado causa ao suposto dano, vez que a integração do autor na reclamação trabalhista decorreu exclusivamente de determinação judicial. Por fim, sustenta fato de terceiro, pois o suposto dano partiu do juízo trabalhista, quebrando o nexo causal entre o suposto dano e a conduta da JUCEES, alegando a inexistência de danos morais e materiais.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório, entendo que a sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

O atual ordenamento jurídico adotou, para fins de responsabilização do Estado, a teoria do risco administrativo, que impõe a responsabilidade objetiva pelos atos do Estado, assegurado o direito de regresso contra o responsável, no caso de dolo ou culpa (art. 37, §6º, da CF).

In casu
, em análise ao conjunto probatório dos autos, em que pese a alegação de que os danos ocorreram por fato de terceiro, qual seja do juízo trabalhista ao
integrar os autores na reclamação trabalhista,
é evidente a falha na prestação de serviço da Recorrente por prestar informações da empresa, de forma equivocada, o que gerou danos para o Recorrido que não guardava qualquer relação com a ação trabalhista.

Vejamos:

EMENTA: DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. JUNTA COMERCIAL. FORNECIMENTO DE CONTRATO SOCIAL DE EMPRESA ESTRANHA À EXECUÇÃO TRABALHISTA. DESCUIDO QUE PROVOCOU O REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO CONTRA PESSOAS QUE NÃO GUARDAVAM RELAÇÃO COM A DEMANDA TRABALHISTA. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. MONTANTE INDENIZATÓRIO. RESSARCIMENTO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Seguindo a linha de sua antecessora, a atual Constituição Federal estabeleceu como baliza principiológica a responsabilidade objetiva do Estado, adotando a teoria do risco administrativo. Consequência da opção do constituinte é que, de regra, os pressupostos da responsabilidade civil do Estado são três: a) uma ação ou omissão humana; b) um dano injusto ou antijurídico sofrido por terceiro; c) o nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o dano experimentado por terceiro.
2. Se a junta comercial, por descuido, fornece o contrato social de empresa cujo nome é parecido com a executada em reclamatória trabalhista, e em razão disso provoca o redirecionamento da execução contra pessoas que não guardam relação com a demanda trabalhista, responde pelos danos causados.
3. Sobre o montante indenizatório a título de dano moral, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que "a indenização por dano moral deve se revestir de caráter indenizatório e sancionatório de modo a compensar o constrangimento suportado pelo correntista, sem que caracterize enriquecimento ilícito e adstrito ao princípio da razoabilidade" (REsp 666.698/RN, 4ª Turma, Rel. Ministro Jorge Scartezzini, julgado em 21/10/2004, DJU 17/12/2004). (...) Precedentes do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. (TRF4, AC 5006291- 30.2016.4.04.7110, TERCEIRA TURMA, Relatora VÂNIA HACK DE ALMEIDA, juntado aos autos em 18/07/2018).

Quanto aos danos morais, como bem fundamentado pelo juízo
a quo
:

“(...) No presente caso, o nome da empresa do autor foi protestado indevidamente, além de sofrer duas constrições indevidas, fazendo jus, desse modo, a uma indenização pelos danos morais sofridos.”

De acordo com o entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado apenas se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante.

Neste caso, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o réu a adotar posturas mais diligentes, não havendo que se falar em minoração do referido valor, estando ele de acordo com os precedentes aplicados por esta Turma Recursal.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, com base na fundamentação supra,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)